Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731342-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROMULO ROCHA ALVES IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O ROMULO ROCHA ALVES impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, promotora do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do TJDFT (Edital no 01/2022). Aduz o impetrante que é candidato a uma das vagas de Analista Judiciário – Área Judiciária no referido certame, e que após lograr êxito na 1a fase (prova objetiva), teve sua prova discursiva corrigida, obtendo 19 (dezenove) pontos; que interpôs recurso perante a Banca Examinadora, o qual foi parcialmente provido, aumentando sua nota para 22 (vinte e dois) pontos; que necessita de provimento judicial para acrescer 5 (cinco) pontos à sua nota. Narra que a questão sobre a qual diverge quanto à correção trouxe uma narrativa fática e a determinação de que o candidato discorresse sobre três aspectos, sendo que a “celeuma” deu-se em relação ao 3o tópico, que tratava da “possibilidade, ou não, de ser formulado o pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual em sede de mandado de segurança”. Afirma que discorreu sobre a questão de forma correta e em consonância ao gabarito, enriquecida com conhecimento jurisprudencial; alega que sequer é necessário qualquer exercício interpretativo para que se observe a correção da resposta, de acordo com o gabarito. Defende a possibilidade de incursão do Judiciário na correção de provas subjetivas, desde que se trate de flagrante erro material ou grosseiro na correção da questão da prova, cometido pela Banca Examinadora. Colaciona julgado a amparar sua tese. Requer a concessão da liminar para que lhe seja concedido, de imediato, acréscimo de 5 (cinco) pontos em sua nota da prova discursiva. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da ordem. Preparo regular ID 39464295. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o impetrante insurge-se quanto à correção de questão da prova discursiva do concurso para o cargo de Analista Judiciário do TJDFT, ao argumento de que sua resposta está de acordo com o gabarito divulgado pela Banca Examinadora do referido certame. Do exame à prova pré-constituída juntada aos autos, entendo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, a qual, aliás, é de cunho satisfativo, pois, requer o impetrante a pontuação que entende lhe ser devida, relativamente à questão de prova discursiva. Quanto ao fumus boni juris, embora o impetrante afirme que não se trata de discutir o mérito do gabarito, o fato é que para averiguação do alegado, este julgador deverá interpretar o enunciado da questão e confrontá-lo com a resposta do candidato e com o gabarito oficial divulgado pela Banca Examinadora, o qual, em exame superficial próprio deste juízo sumário de cognição, não revela ilegalidade ou erro grosseiro, pois não verificável de plano. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de avaliação adotados pela Banca Examinadora, ou mesmo ingressar no mérito da correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado pelo e. STF sob a sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do RE n. l632853/CE, sob pena de indevida substituição da Banca Examinadora e violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. Da mesma forma, não se observa o periculum in mora, eis que o candidato foi aprovado, conforme consta do Resultado Definitivo da Prova Discursiva – ID 3964303, p. 21, sendo certo que ainda não houve sequer a homologação do concurso, razão pela qual não há perigo concreto e atual para o impetrante a fim de que necessite de concessão liminar antes mesmo da intimação para que as autoridades ditas coatoras possam prestar suas informações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão às d. Autoridades impetradas, solicitando-lhes, na oportunidade, as informações. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 28 de setembro de 2022 16:30:57. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator